Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-13.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. TERRENO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. CULPA DO PROMITENTE ADQUIRENTE. CLÁUSULA PENAL. LEI 13.786/2018. ANTERIORIDADE. VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE 25%. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. MATÉRIAS NÃO VENTILADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às demandas que envolvem promessa de compra e venda de terreno pactuada entre empresa incorporadora e particular.
2. Conforme o entendimento constante do acórdão proferido por ocasião do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.361.921/MG, as hipóteses de resolução de compromisso de compra e venda de imóvel, por culpa do promitente comprador, admitem a retenção, por parte do promitente alienante, entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos.
3. Consoante tese elaborada pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de rescisão, por culpa do adquirente, de contrato de compra e venda, celebrado em momento anterior à vigência da Lei 13.786/2018, admite-se a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, a título de cláusula penal, desde que ausente qualquer peculiaridade na apreciação da razoabilidade da aludida compensação. (AgInt nos EDcl no AREsp 954.035/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)
4. De acordo com os ditames elencados no decisório prolatado por ocasião do julgamento, sob o rito a que se refere o art. 1.036 do CPC/2015, do REsp 1.740.911/DF, “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”
5. Por força do princípio da vedação à inovação recursal, fica o Colegiado impossibilitado de se manifestar acerca de matérias não submetidas à prévia apreciação do Juízo ordinário, sob pena de supressão de Instância e de ofensa aos preceitos do contraditório e da ampla defesa.
6. Recurso desprovido.